Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-52.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019748-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (AGRAVANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (AGRAVADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DESÍDIA PROFISSIONAL DO PATRONO – ARGUIÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ROBUSTOS – NECESSIDADE DE DEBATER A MATÉRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes e, diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da perda de uma chance devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico

A comprovação do prejuízo processual, material e moral do jurisdicionado que se diz mal representado por patrono negligente, deve estar calcada em elementos robustos e concretos, o que não é o caso dos autos.

Os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de modo que seria prematuro concluir por alguma conduta ilícita do Agravado, notadamente porque não há prova robusta e concreta que demonstre a alegada desídia profissional deste.

Os prejuízos alegados pela Agravante devem perpassar pelo crivo do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1006551-18.2022.8.11.0004 proposta em face de
SANDRO LUIS COSTA SAGGIN,
indeferiu o pedido liminar para sobrestar o trâmite do processo de execução de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma ter contratado os serviços advocatícios do Recorrido para dar prosseguimento na defesa de seus direitos em processo de inventário, ação de exibição de documentos e ação de averiguação de paternidade.

Ressalta que, no curso do processo de inventário, o antigo advogado, ora Agravado, passou a insistir que fizesse acordo com os demais herdeiros, sem ao menos prestar esclarecimentos acerca da real situação dos autos, o que levou a Agravante a sofrer prejuízos processuais irreversíveis.

Sustenta que, após contratar novos causídicos para cuidar de seus processos, percebeu que o Agravado não conduziu o feito com a diligência necessária, pois perdeu prazos e deixou de dar o correto andamento; classifica como antiética a atuação do Recorrido, pois além da desídia processual, ainda violou o sigilo advogado-cliente, já que atuou como advogado da parte contrária em outro momento e se apropriou indevidamente de valores da Agravante.

Invoca a teoria da “perda de uma chance”, pois a atuação profissional do Agravado foi desastrosa o suficiente para transformar “causas ganhas” em demandas fracassadas, o que prejudicou não só a Agravante, como também o Espólio no Inventário.

Com suporte nesses argumentos, lançou mão da demanda indenizatória visando a condenação do Agravado ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 1.868.046,77 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) por danos materiais sofridos, quantia que deixou de receber nas referidas ações.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 145692696).

Contrarrazões ao ID. 155598175.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1006551-18.2022.8.11.0004 em desfavor do advogado
SANDRO LUIS COSTA SAGGIN.
Alega má atuação profissional do Agravado e existência de prejuízo material e moral.

Por não considerar preenchidos os pressupostos autorizadores da medida liminar, o Juiz singular indeferiu o pedido de sobrestamento do trâmite do processo de execução de honorários advocatícios que o Recorrido move em face da Agravante (Autos n.º 8013084-78.2016.8.11.0004).

Essa decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

Como se sabe, a teoria “da perda de uma chance” é doutrinariamente conceituada no fato de que se alguém, praticando ato ilícito, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter vantagem ou de evitar prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados; aplica-se aos casos em que o dano seja real, certo e atual, devendo a “vítima” comprovar que perdeu a oportunidade de obter o resultado almejado, já que não se indeniza o dano hipotético ou a simples esperança subjetiva.

Quanto à alegação das perdas de prazo processual por parte do profissional Agravado, esta circunstância, por si só, não enseja a aplicabilidade da teoria da “perda de uma chance”; diante deste cenário, é imprescindível que o Julgador pondere a probabilidade - que se supõe real - de que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida.

Sobre o tema, assim é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PRAZO PERDIDO - PERDA DE UMA CHANCE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance na falha da prestação de serviços advocatícios, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, consideram que a perda de prazo pelo advogado não causa, por si só, o dever de reparar. 2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso (...) não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida"
- REsp. 993.936/RJ. 3. A procedência da demanda constituía mera expectativa de direito da autora, pretensão esta que ainda deveria perpassar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela análise judicial devida. Por conseguinte, impossível traçar uma relação direta e incontestável entre a conduta ilícita dos réus e os eventuais danos causados à autora, necessário para a constituição do nexo causal e, consequentemente, a configuração do dano material. 4. A perda da oportunidade de defesa em um processo de divórcio e partilha de bens evidentemente mostra-se hábil de trazer à autora relevante desconforto, aborrecimento e angústia, configurando-se, portanto, os abalos extrapatrimoniais ensejadores da indenização de cunho moral. 5. Recursos conhecido e não providos.”
(TJ-MG - AC: 10000220236715001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).

No caso, a despeito do esforço argumentativo da Agravante e, apesar da farta documentação colacionada à exordial, não há como inferir, ao menos nesta fase de cognição incompleta, a ocorrência de dano real enquanto titular dos direitos discutidos nos processos em que o Recorrido a representava.

Em verdade, os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de modo que seria prematuro concluir por alguma conduta ilícita do Agravado, notadamente porque não há prova robusta e concreta que demonstre a alegada desídia profissional do Agravado; convém pontuar que o contraditório sequer foi estabelecido na relação processual.

Acerca da necessidade de se averiguar a teoria da “perda de uma chance” com elementos concretos e robustos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que,
“em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada,
as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico”

(REsp 993.936/RJ , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23.4.2012).

Nesta perspectiva, se não for possível confirmar a chance real perdida, a matéria debatida deve ser objeto de ampla discussão no processo principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Diante do exposto, considerando a imprescindibilidade de formação do contraditório para se aferir, no caso concreto, a alegada desídia profissional do Agravado e, por verificar a necessidade de avaliar as chances de êxito arguidas pela Agravante, se eram reais ou hipotéticas, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023